Tribunal: TJMT
Processo: 1023003-86.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023003-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), KLEVERSON PAULO DA SILVA MAGALHAES - CPF: 035.270.571-02 (PACIENTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KLEVERSON PAULO DA SILVA MAGALHAES
IMPETRANTE: KARLA FAININA FREITAS CAMPOS

IMPETRADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO –
ORDEM DENEGADA
.

Em que pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis
, a decretação da segregação cautelar foi devidamente fundamentada no risco de reiteração delitiva, isso porque, o paciente
responde por 10 ações penais em delitos diversos, inclusive, contendo condenação definitiva por roubo majorado, tráfico de drogas e homicídio qualificado, cujas penas ultrapassam os trinta anos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023003-86.2020.8.11.0000

PACIENTE: KLEVERSON PAULO DA SILVA MAGALHAES
IMPETRANTE: KARLA FAININA FREITAS CAMPOS

IMPETRADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela advogada KARLA FAININA FREITAS CAMPOS RIBEIRO em favor de
KLEVERSON PAULO DA SILVA MAGALHAES,
brasileiro, autônomo, atualmente recolhido à Penitenciária de Cuiabá/MT, figurando como autoridade coatora a MMª. Juíza de Direito da 13ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante delito em 16.10.2020 pela prática do crime previsto nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, ocasião que teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva.

Relata ilegalidade da prisão em flagrante, uma vez que na data dos fatos os policiais militares foram cumprir uma ordem de busca e apreensão na residência de Frank Arruda da Silva, ao chegarem no referido local, se depararam com o paciente, sendo que este informou que a residência não pertencia a Frank, todavia os agentes entraram na residência e procederam a revista, caracterizando com isso, invasão domiciliar.

Sustenta que não restou demonstrada qualquer situação de mercancia de entorpecentes, sendo que a ínfima quantia de droga, 1,18g de maconha, encontrada na residência do paciente, destinava-se a uso pessoal.

Alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, nem há fundamentação adequada no decreto cautelar, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosa, previstas no art. 319 do CPP.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, em sede de plantão judiciário pelo Des. João Ferreira Filho, consoante id. N. 65648969.

As informações de praxe foram remetidas, consoante id. N. 67774496.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 69742981.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KLEVERSON PAULO DA SILVA MAGALHAES
IMPETRANTE: KARLA FAININA FREITAS CAMPOS

IMPETRADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Pretende a impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus,
o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante, bem como da ausência de fundamentação da decisão do juízo que decretou a prisão preventiva.

Quanto à pretensa ilegalidade da prisão em flagrante, frisa-se que o paciente não encontra-se preso em virtude do flagrante impugnado. Sua prisão decorre, agora, de novo título, qual seja, o decreto de prisão preventiva, não havendo, pois, qualquer utilidade ou necessidade de analisar tais teses, uma vez que, mesmo na eventualidade de assistir razão à defesa, o paciente permanecerá preso.

Em relação à negativa de autoria, ao argumento que seria mero usuário, registro que a estreita via do
habeas corpus
não comporta o exame de questões que demandam profunda análise do conjunto fático-probatório, devendo ser reservadas ao processo-crime, após a devida instrução.

Contudo, o cenário fático dos autos sugere, a
priori
, indícios suficientes de envolvimento do paciente com a mercancia ilícita, mormente pelas declarações dos policiais militares que realizaram a busca e apreensão, pois o paciente tentou obstruir as provas, danificando os aparelhos celulares, além de ter encontrado um caderno que continha anotações, em tese, relacionadas à comercialização de entorpecentes.

Ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública,
em virtude da reiteração criminosa do agente
. Restou consignado o seguinte:

“(...)

Outrossim, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, à luz do art. 302 do CPP, não havendo que se falar em relaxamento, ao passo que HOMOLOGO-O . Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos Policiais Militares, bem como Laudo Pericial. Segundo consta narrado, a Autoridade Policial representou pela Busca e Apreensão na residência de Frank Arruda da Silva, tendo em vista que teriam recebido informações de que estaria comercializando substâncias entorpecentes em sua residência, entretanto, no momento da diligência quem estava no local era apenas o flagrado KLEVERSON MAGALHÃES.

Diante disso, KLEVERSON teria sido flagrado no ato danificando seus aparelhos celulares, contudo, não obteve êxito ao danificar o terceiro celular da marca SAMSUNG, que fora apreendido sem danos. Ao realizarem as buscas pelo local, teria sido apreendido dentro do armário da cozinha uma porção de substância análoga a maconha, e uma quantia em espécie de R$ 529,00 (quinhentos e vinte e nove reais), momento em que o flagrado não soube explicar a origem do dinheiro, tendo em vista que ele e sua esposa são desempregados. Outrossim, também foi encontrado um caderno com capa da Prefeitura de Cuiabá, que continha anotações, em tese, relacionadas à comercialização de entorpecentes.

Ao ser indagado, o flagrado teria confirmado que de vez em quando se encontrava com Frank para consumirem drogas juntos, bem como que a droga seria para seu uso pessoal, que o dinheiro lhe pertencia e que o caderno de anotações era de sua autoria, deste modo, foi dada voz de prisão ao flagrado.

Consta dos autos o Laudo de Exame Pericial das Drogas Apreendidas, com a constatação positivo para a presença de maconha. Pois bem. Trata-se de auto de prisão em flagrante de KLEVERSON PAULO DA SILVA MAGALHÃES, autuado pela prática dos crimes previstos nos art. 33 e 35, da Lei 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO), pelos fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. O Laudo Pericial n. 3.14.2020.70358-01, demonstra que o material apreendido pesou 1,18 gramas POSITIVO para MACONHA, estando presente a materialidade delitiva.

(...)

Com efeito, sua prisão se revela necessária para a Garantia da Ordem Pública, pois, após consulta feita no Sistema Apolo desta Comarca, constata-se que o autuado ostenta Executivo de Pena, tendo sido condenado pelos delitos de Tráfico de Drogas, Roubo Majorado e Roubo Majorado com resultado lesão corporal grave, estando inclusive respondendo a 10 Ações Penais por crimes diversos, o que revela sua reiteração criminosa, de modo que a prisão justifica-se a evitar novas práticas delitivas.

(...)

No que diz respeito ao periculum libertatis, verifico que a custódia cautelar se mostra necessária por garantia da ordem pública, diante gravidade concreta do crime, com vistas a colocar a sociedade a salvo da reiteração de tão grave delito (tráfico de drogas), sobretudo pelos elementos apreendidos no momento de sua prisão em flagrante, os quais são característicos da prática da mercancia de entorpecentes. Repiso que, a extensa ficha criminal do autuado demonstra de forma clara a necessidade de sua prisão, uma vez que faz do crime seu meio de vida. Nessa senda, destaco que a diversificação de seu “currículo criminoso”, manifesta total desrespeito as leis penais e suas aplicações, não restando a este Juízo, outra medida cautelar, senão sua segregação.

(....)

Diante do exposto, em consonância ao parecer ministerial, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de KLEVERSON PAULO DA SILVA MAGALHÃES, em PRISÃO PREVENTIVA, visando à manutenção da ordem pública, sob o aspecto da gravidade concreta do delito, bem como por conveniência da instrução e para evitar reiteração criminosa. (...)”

Ao indeferir o pedido de liberdade provisória consignou:

“(...)

DECIDO. É sabido que a prisão preventiva se trata de uma das modalidades da prisão processual, a qual pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal. Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

Destarte, analisando os argumentos trazidos pela defesa, verifico que não vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar do denunciado, subsistindo os fatos e fundamentos exarados na r. decisão proferida em Outubro/2020.

Digo isso, pois, ainda que a quantidade de droga apreendida por si só não tenha capacidade de justificar a aplicação da medida extrema - 1,18 g (um grama e dezoito centigramas) de Maconha–, o autuado possui antecedentes criminais que recomendam SIM a manutenção da prisão cautelar.

Ao que se extrai das onze páginas de antecedentes criminais e da consulta ao SEEU, o autuado ostenta condenação definitiva por roubo majorado (processo 0001452-93.2014.8.12.0018), tráfico de drogas (processo 444-41.2011.811.0042) e homicídio qualificado (0002287- 85.2012.8.12.0007), cujas penas ultrapassam os trinta anos e ainda não foram cumpridas, não havendo que se falar em prazo depurador do art. 64 do CP (processo executivo de pena 0012503-48.2018.8.11.0064/SEEU).

A multirreincidência, alinhada à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:

(...)

Aliás, se nem mesmo a execução penal em curso foi suficiente para manter o requerente não envolvido com pratica de ilícito, muito mais ineficiente seria aplicar-lhe as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Com relação à alegação defensiva a respeito da nulidade na busca e apreensão, tenho comigo que não merece acolhida.

Como muito bem ressaltou o “Parquet”, ainda que a busca tivesse como destinatário suspeito diverso do autuado, ora requerente, não havia possibilidade de os policiais saberem que o morador se tratava de pessoa distinta daquela constante da ordem judicial.

Inclusive, ao que se extrai do auto de prisão, em vez de abrir a porta e atender os agentes públicos que estavam devidamente munidos de ordem judicial para aquele endereço, o investigado
optou, ao que parece, por tentar obstrui a entrada e prejudicar prova.

O raciocínio é simples: bastava que o autuado tivesse atendido os policiais antes do ingresso no imóvel, identificando-se como proprietário da casa, permitindo, assim, que os agentes públicos soubessem que o suspeito de alcunha “Kleiton” não mais residia ali.

Além disso, ainda que o principal alvo da ordem judicial tenha sido o indiciado Kleiton, sua ausência no local não causa prejuízo às prévias investigações, que revelaram indícios suficientes ocorrência do narcotráfico na residência, agora pertencente ao autuado.

(...)

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de concessão de liberdade provisória formulado em favor de KLEVERSON PAULO DA SILVA MAGALHÃES. (...)”

Assim,
em que pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis
, a decretação da segregação cautelar foi devidamente fundamentada no risco de reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, o paciente
responde por 10 ações penais em delitos diversos, inclusive,
contendo condenação definitiva por roubo majorado, tráfico de drogas e homicídio qualificado, cujas penas ultrapassam os trinta anos.

Tais circunstâncias revelam inclinação à criminalidade e que a ação do Estado, assim como as benesses legais que foram concedidas ao agente, não surtiram os efeitos desejados, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir.

Neste Sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. RÉU QUE OSTENTA REGISTRO ANTERIOR. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição antecipada está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do acusado, revelada, sobretudo, pelo seu histórico criminal.

3. Caso em que o agente foi preso em flagrante na posse de diversos porções de cocaína e confessou em sede policial que a referida droga fora encomendada, mediante paga, por terceira pessoa.

4. Além disso, consta que o paciente já havia sido preso anteriormente, em março de 2018, também por tráfico, permanecendo no cárcere por 6 (seis) meses e, apenas 2 (dois) meses após alcançar a liberdade, voltou a delinquir.

5. Tais circunstâncias indicam a habitualidade do paciente na narcotraficância, denotando a existência do periculum libertatis que autoriza a preventiva.

6. Condições pessoais favoráveis, sequer comprovadas na espécie, não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

7. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração e o risco concreto de reiteração criminosa, indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

8. Não há como, em sede de habeas corpus, concluir que o acusado será beneficiado com a fixação do regime inicial mais brando ou com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos no caso de eventual condenação, sobretudo em se considerando o seu histórico criminal.

9. Habeas corpus não conhecido.

(HC 498.395/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020